Tribunal: TJDFT
Processo: 0721015-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/réu) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0702242-93.2022.8.07.0018 proposta por MARTA CELINA CARVALHO DE ALMEIDA (agravada/autora), que inverteu o ônus da prova, nos seguintes termos (ID 128130937 dos autos de origem): (...) MARTA CELINA CARVALHO DE ALMEIDA ajuizou ação de indenização em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pleiteando a condenação do réu a reparar o dano moral em razão da falha na prestação do serviço médico ao seu falecido irmão. Inicialmente analisam-se as questões de ordem processual. O réu impugnou a gratuidade de justiça deferida a autora sob o argumento que ela não comprovou a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. A autora anexou a declaração de hipossuficiência (ID 117044295) e noticiou que está desempregada. O réu, por sua vez, não anexou nenhum documento capaz de comprovar que a autora aufere alguma renda e que esta é suficiente para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Ademais, se a autora possuísse condições financeiras teria realizado o tratamento médico de seu irmão de forma diversa em hospital particular. Assim, rejeito a impugnação e mantenho a gratuidade de justiça deferida a autora, nos termos do artigo 98 cumulado com o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização, pois não há questões processuais pendentes. A autora requereu a inversão do ônus da prova e da análise dos autos verifica-se que se encontram presentes as condições do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil vigente, uma vez que está evidenciada nos autos a excessiva dificuldade da autora cumprir o encargo. Vejamos. Foi requerida a produção de prova pericial, mas nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, como neste caso, o número de profissionais que aceitam o encargo nessa situação é reduzidíssimo e ela não tem condições de ter uma assistência técnica (médica) eficiente para apresentar quesitos e impugnar o laudo. Assim, mesmo que o Tribunal de Justiça arque com o pagamento dos honorários periciais há uma deficiência no exercício da ampla defesa da parte hipossuficiente. Essa dificuldade também ocorre mesmo no caso de produção de prova testemunhal, pois a formulação de perguntas adequadas ou mesmo impugnação envolve um mínimo de conhecimento técnico da área médica, o que demandaria a assistência de um profissional dessa área, com a qual a autora não pode contar. Em contrapartida o réu tem todo um aparato técnico a seu dispor para produzir a prova de forma eficiente, por isso, haveria um benefício em seu favor em detrimento da parte hipossuficiente se não ocorrer essa inversão. Conforme inciso IV do artigo 357 do Código de Processo Civil devem ser delimitadas as questões de direito relevantes para o exame do mérito e, neste caso, ela se restringe à responsabilidade civil do réu em razão da alegação de falhas na prestação do serviço médico, pois a autora sustenta que o paciente foi admitido para tratamento psiquiátrico e saiu de lá sem vida, devido a uma lesão grave na cabeça, causada por um instrumento contundente e o réu, por sua vez, alega que o problema do paciente era neurológico e a morte não foi ocasionada por erro ou omissão médica. Em face das considerações alinhadas defiro o pedido de ID 117042144, pag. 19, para determinar a inversão do ônus da prova, ficando o réu obrigado a provar que o atendimento prestado foi adequado e que a morte do paciente não decorreu de falha na prestação do serviço. Em razão dessa decisão concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o réu especifique as provas que pretende produzir ou apenas ratifique o pedido de ID 127627010, hipótese em que deverá indicar desde logo o especialista a ser ouvido em audiência de instrução e julgamento. (...) Em suas razões recursais (ID 36702077), o agravante alega que “não há qualquer razoabilidade em atribuir integralmente ao Estado o ônus de produzir prova quanto à inexistência de omissão ou falha no serviço médico prestado (fato controvertido no processo e que demanda prova pericial), pelo simples fato dos acontecimentos haverem se dado em hospital público. Para essa questão o Distrito Federal não tem maior facilidade de obtenção da prova para justificar que seja a ele atribuído o ônus de provar.” (ID 36702077 – pág. 5) Sustenta que, nos termos do art. 373, caput, do Código de Processo Civil, a inversão do ônus da prova pressupõe que se comprove a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou, ainda, a maior facilidade de obtenção da prova, o que não é o caso do ente distrital. Aduz que a responsabilização do Estado por omissão ou ausência do dever de cuidado impõe que a parte demonstre a culpa subjetiva da administração ou a chamada “falta de serviço”. Diz que “a suposta responsabilidade objetiva do Estado não afasta o dever de comprovação dos elementos inerentes à responsabilização, quais sejam: ação/omissão (no caso, relacionada ao suposto erro médico, daí dizer-se subjetiva; mas, uma vez comprovada, será objetiva para o Estado), resultado e nexo de causalidade.” (ID 36702077 – Pág. 5) Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que o ônus da prova observe o regramento previsto no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil. Sem preparo, em razão da isenção legal concedida ao ente distrital. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). O artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, possui o seguinte teor: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. (...) Ocorre que a regra supra é relativizada pela distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no § 1o do mesmo artigo 373, onde o comando valorativo principiológico ínsito se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso. Em apoio à possibilidade de inversão do ônus da prova em desfavor do ente distrital, em caso de erro médico, tem-se os seguintes julgados deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INTUBAÇÃO. UTI. AUSÊNCIA DE SUPORTE. FALECIMENTO DO PACIENTE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, § 1o CPC. INVERSÃO. ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE. PROVA DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA. 1. O § 1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que "diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso." 2. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). 3. Na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições e o dever de demonstrar que não houve a falha alegada. 4. O requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros dos autores, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1414784, 07002011320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2022, publicado no PJe: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ERRO MÉDICO. PARTO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. FACILIDADE DE OBTENÇÃO DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 373, §1o, do Código de Processo Civil permite o ônus probatório seja atribuído à parte que detenha maior facilidade para a produção das provas a respeito dos fatos controvertidos. 2. Para tanto, deve ser demonstrada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir os encargos probatórios previstos no art. 373 do CPC, circunstância que, aliada ao comando previsto no art. 6o, inc. VIII, do CDC, demanda a ocorrência da verossimilhança dos fatos que sustentam a causa de pedir, bem como a hipossuficiência do consumidor em uma relação jurídica de consumo. Procedentes. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1082429, 07134137720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 23/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Dessa forma, em cognição sumária, não identifico a probabilidade do direito para atribuir, inaudita altera pars, o excepcional efeito suspensivo ao recurso. Ademais, vejo que o agravante, em suas razões recursais, não alegou qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.